Tribunal: TJMT
Processo: 1021649-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021649-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS BARROS NOLETO - CPF: 924.757.281-91 (RECORRENTE), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JH HOLDING LTDA - CNPJ: 54.042.691/0001-15 (RECORRIDO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transação ocorreu através de participação da própria parte autora, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese.

Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a instituição financeira não adotou as medidas necessárias para coibir a ocorrência da fraude.

Recebido o recurso por sua tempestividade.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que a parte Recorrente requer a nulidade da sentença, diante da falta de citação de uma das Reclamadas – JH HOLDING LTDA.

Contudo, observo no id. 284985952/2o grau, que a parte Reclamada JH HOLDING LTDA, foi devidamente citada, contudo, permaneceu inerte.

Diante disso, se tornou revel. A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado.

Com relação à preliminar de ilegitimidade das Reclamadas - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A, verifico que não merece acolhida, pois, de fato, não houve participação das referidas instituições na negociação realizada pela parte autora com o suposto preposto do outro banco requerido AGIBANK.

Deste modo, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição recorrida Agibank em razão da fraude sofrida pela parte consumidora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem. Sabe-se que o correntista deve zelar pela guarda e segurança dos dados da conta, especialmente senhas que permitam a movimentação de valores.

As provas dos autos evidenciam que a Reclamante foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros desconhecidos, sem que o Reclamado tenha tido qualquer participação ativa ou passiva.

Com efeito, o golpe ardilosamente engendrado por terceiros foi idealizado e executado sem que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido violado ou comprometido. Toda a fraude foi executada utilizando apenas e tão somente a Reclamante que ingenuamente praticou todos os atos indicados pelos fraudadores e necessários para o sucesso do empreendimento criminoso. [...]”

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que seguiu as instruções de terceiro sem a interferência da recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois a parte recorrente foi vítima de golpe e seguiu as instruções de falsário sem se atentar às operações que estava realizando, o que vulnerabilizou sobremaneira sua conta bancária.

Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, haja vista que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a vulnerabilização da segurança da conta, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO FRAUDADOR. FALTA DE VÍNCULO ENTRE FRAUDADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de instituição financeira, fundada na alegação de que, após inadimplência de parcela de contrato de financiamento, teria quitado o débito via boleto enviado por meio de aplicativo de mensagens, vindo a descobrir posteriormente tratar-se de golpe, com pagamento direcionado a terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos materiais e morais decorrentes de golpe cometido por terceiro, mediante pagamento de boleto fraudulento por meio de canal não oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do mesmo diploma legal.

4.

O pagamento efetuado pelo autor foi direcionado a terceiro alheio à relação jurídica contratual com a instituição financeira recorrida, não se comprovando emissão do boleto por canal oficial do banco.

5.

O golpe decorreu de ato de engenharia social, viabilizado pela desatenção do consumidor quanto à origem da cobrança, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização do fornecedor.

6.

Não demonstrada falha na segurança dos sistemas da instituição financeira nem omissão quanto à prevenção de riscos, incabível a condenação por danos materiais ou morais.

7.

O entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal reconhece o fortuito externo como excludente de responsabilidade nos casos de boletos falsos ou golpes por aplicativo de mensagens, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, mediante boleto fraudulento, quando não demonstrada falha na prestação de serviço ou emissão do documento por seus canais oficiais.

2.

A culpa exclusiva da vítima, que efetua pagamento a terceiro sem verificar a autenticidade do canal de cobrança, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A ocorrência de golpe por engenharia social constitui fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal, DJE 01.10.2024;

TJMT, N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025; TJMT, N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024.

(N.U 1072936-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95). Contudo, essa cobrança está suspensa, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025